Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736122-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: C.V. DISTRIBUIDORA DE HORTIGRANJEIROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que fixou multa diária no valor de R$ 500,00, em caso de nova inobservância ao comando judicial que requereu informações acerca do valor do crédito fiduciário sobre o veículo que se tenciona penhorar. Em decisão monocrática deste relator foi indeferido efeito suspensivo ao recurso. (ID 40794440). Compulsando os autos de origem, observa-se que o agravante deu atendimento às informações requisitadas pelo juízo, informando que o contrato já se encontra liquidado. (IDS 142151249 e 145079478 dos autos de origem). Pontue-se que o arbitramento das astreintes tem por objetivo vencer a obstinação do obrigado em dar cumprimento aos comandos judiciais. Considerando que o agravante atendeu ao questionamento solicitado, cai por terra a causa de sua incidência bem como, da discussão acerca da compatibilidade da multa ou do montante fixado. Assim, manifeste-se o agravante, em 5 dias, quanto a possível desistência do recurso por perda do objeto. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator